Tribunal: TJSP
Processo: 0009316-26.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO – Pedido de retificação, sob alegação de que foi determinado por este TJSP o afastamento de condenação para configuração de maus antecedentes – Acórdão devidamente cumprido na origem – Recurso desprovido.